Tribunal: STF
Processo: ARE 1549897
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DA VIDA TODA. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 2110/DF E 2111/DF. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FORMADO NO TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. 

    1. Em 21/3/2024, esta CORTE julgou de forma conjunta as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2110/DF e 2111/DF, para estabelecer a seguinte tese de julgamento: “A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável”.

    2. Houve, então, a superação do entendimento que anteriormente prevalecia nesta CORTE, decorrente de decisão proferida no julgamento do RE 1.276.977/DF (de minha relatoria, Dj 13/4/2023, Tema 1102). 

    3. Em julgamento finalizado na data de 25/11/2025, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL acolheu em parte embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE 1.267.977, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para: a) cancelar a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1.102; b) fixar, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1.102 da repercussão geral: “1. A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados”; e c) revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1.102.

    4. No caso concreto, o Tribunal de origem aplicou o entendimento anteriormente prevalecente, reconhecendo o direito da parte recorrida pela aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991 na apuração do salário de benefício, por lhe ser mais favorável.

    5. Agravo conhecido e Recurso Extraordinário provido, para julgar improcedente o pedido inicial, assegurando à parte recorrida (i) a irrepetibilidade dos valores eventualmente percebidos até 5/4/24 e (ii) a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis decorrentes da presente ação.

    6. Petição 11.082/2026 não conhecida. Agravo interno a que se nega provimento.